Tribunal: STF
Processo: ARE 1580242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DEFENSIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADESIVO NO PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. AVÔ DA VÍTIMA DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VÍTIMA OUVIDA POR PSICÓLOGO DO NUCRIA NA FASE POLICIAL. RELATO DA CRIANÇA QUE DETALHOU O MODO DE AGIR DO RÉU CONSISTENTE EM COLOCAR O SEU ÓRGÃO GENITAL NA BOCA DO INFANTE E EM SUAS NÁDEGAS. RELATO DA CRIANÇA JUNTO AO NUCRIA CONFIRMADO EM ENTREVISTA COM PSICÓLOGO DO JUÍZO. RELATO DOS GENITORES, OUVIDOS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO, QUE CORROBORAM A NARRATIVA DA CRIANÇA, NA ÉPOCA COM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE IDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DAQUELES QUE A OUVIRAM EM MOMENTO PRÓXIMO AOS FATOS QUE ADQUIRE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTO PERCEBIDAS PELOS GENITORES E CONFIRMADAS PELA PROFESSORA E PELA PEDIATRA DO INFANTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO COMO MEDIDA IMPOSITIVA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA ANTE A TENRA IDADE DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘f’, DO CÓDIGO PENAL. RÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA PRATICAR OS ABUSOS. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, DADA A RELAÇÃO DE ASCENDENTE DA VÍTIMA. PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente